Tribunal: TJMT
Processo: 1008229-37.2020.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1008229-37.2020.8.11.0037
APELANTE: PAULO SERGIO ROMAO DO AMARAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva e concessão da liberdade provisória em favor de PAULO SERGIO ROMAO DO AMARAL, preso preventivamente desde novembro de 2020, por ordem do Juízo da 1a Vara da Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal no 1008229-37.2020.8.11.0037.
Em breve síntese, aduz que o paciente está a suportar injustificável constrangimento ilegal, sob o argumento de que a decisão que lhe decretou a prisão preventiva não fora reexaminada no prazo de 90 dias pelo juízo de primeiro grau, até o presente momento, providência que se tornara imprescindível para a legalidade da custódia, conforme ordenada o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, cuja alteração fora trazida pela Lei 13.964/19.
Alega a defesa que a prisão se prolonga por tempo irrazoável, sem previsão para o encerramento da instrução, em razão desta Câmara Criminal ter dado provimento ao Recurso de Apelação Criminal no 1008229- 37.2020.8.11.0037 interposto pela Defesa, declarando a nulidade de todos os atos processuais realizados no feito desde 16/03/2021.
Aduz ainda que: “...a nulidade da instrução criminal e de todos os atos que dela decorreram, é fato novo que reflete consideravelmente na situação prisional do acusado, considerando o excesso na formação da culpa. Não é, portanto, razoável que o acusado seja mantido preso preventivamente por mais tempo por atos irregulares praticados no processo, aos quais esse não deu causa...” (sic) (id. 10668143).
Por fim, pontua que não subsistem mais os motivos para a manutenção da custódia cautelar, especialmente em se tratando de crime praticado sem violência ou grave ameaça.
Ao final, requer que seja decretada a revogação de prisão preventiva, aplicando, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão; postula pela desistência dos prazos recursais, e pela certificação do trânsito em julgado; e subsidiariamente, seja determinado a remessa dos autos para que o juízo a quo aprecie este pedido.
É o relatório. Decido.
De início, cumpre observar que o presente pedido foi formulado nos autos do Recurso de Apelação no 1008229-37.2020.8.11.0037, após a realização do julgamento, que ocorreu na sessão do dia 29/09/2021, com vista à concessão de liberdade, sem a interposição de ação constitucional fundada na pretensão de liberar-se ou de assegurar-se a liberdade pessoal do réu PAULO SERGIO ROMAO DO AMARAL.
Em outras palavras, trata-se de pedido incidental de revisão do decreto preventivo, com arrimo no que dispõe o artigo 316, parágrafo único, do CPP, superveniente ao julgamento e publicação do acórdão que deu provimento ao recurso da defesa para acolher a preliminar suscitada, declarando a nulidade dos atos processuais praticados desde o dia 16/03/2021.
Assim, a análise desta matéria configura nítida inovação recursal, o que não pode ser admitido, sob pena não apenas de supressão de instância, mas de se incorrer em violação aos princípios da adequação, da preclusão consumativa e da dialeticidade.
Com efeito, a arguição de descumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, também não foi aventada perante o juízo de origem, o que impede seu conhecimento e análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
Acerca do tema, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A controvérsia relativa à reapreciação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não foi debatida pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o debate diretamente por esta Corte Superior sob pena de incorrer em indevida supressão de instâncias. (...) 3. Agravo regimental improvido.” (STJ. Sexta Turma. AgRg no RHC 132.232/CE. Rel. Nefi Cordeiro. Julg.08/09/2020) (destacamos).
Como se vê, o aspecto relativo à manutenção ou revogação das medidas pessoais de caráter pessoal é, na verdade, norteado pela cláusula rebus sic stantitus, isto implica dizer que a decisão judicial que decretar a prisão preventiva ou outra medida cautelar diversa da prisão deverá ser reflexo da situação existente no momento em que proferida e enquanto esse mesmo contexto fático se mantiver, o que será reexaminado, a princípio, pelo magistrado de primeiro grau.
Por fim, ainda considerássemos, em tese, a possibilidade de conhecimento do presente pedido como habeas corpus, é certo que não havendo decisão pelo respectivo juízo de primeira instância a ser impugnada, inexiste qualquer ilegalidade a ser analisada nesta instância, nem mesmo de ofício, motivo pelo qual o pedido não merece ser conhecido.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, ante o seu manifesto descabimento, nos moldes do artigo 51, XV, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.
P. R. e intimem-se.
Cumpra-se.
Arquivem-se.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator